Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por JADA FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP em face da a r. sentença de ID 13000334. Na origem, CÍNTIA LINS opôs Embargos de Terceiro em desfavor de JADA FOMENTO COMERCIAL LTDA – EPP, objetivando desconstituir penhora que recaiu sobre o veículo Porsche modelo 911 Turbo, placa MTC6232/DF, registrado em nome Luiz Fernando Mendonça Leal, o qual figura como executado nos autos da Execução no 0717509-98.2018.8.07.0001. Para tanto, a embargante afirmou haver adquirido o veículo em questão, anteriormente ao registro da penhora, mediante contrato firmado com a empresa Moderna Imports, a qual, por sua vez, havia adquirido o bem do executado. A d. Magistrada sentenciante julgou procedente o pedido inicial, para desconstituir a penhora que recaiu sobre o veículo objeto da demanda e condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10 % (dez por cento) do valor da causa. Inconformada, a embargada interpôs recurso de apelação asseverando não haver dado causa à propositura da demanda, de modo que caberia à embargante arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. Em contrarrazões (ID’s 13000347 e 14090895), a embargante postulou a concessão de tutela de evidência, para que seja retirada da restrição judicial que recaiu sobre o veículo objeto da demanda, ao argumento de que a embargada não se insurgiu quanto ao reconhecimento da irregularidade da penhora. É o relatório. Decido. Ao dispor sobre a tutela de evidência, o Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. De acordo com o inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil, a tutela de evidência somente deve ser deferida quando os elementos de prova constantes dos autos forem suficientes para demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado pela parte autora. Também é necessário que a prova produzida pela parte contrária não seja apta a gerar dúvida razoável a respeito do direito vindicado pelo autor. No caso em apreço, a embargante postulou a retirada das restrições impostas sobre o veículo Porsche modelo 911 Turbo, placa MTC6232/DF. A embargada, na impugnação ofertada, não se opôs ao acolhimento do pleito autoral e, no recurso de apelação interposto, limitou-se a questionar a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Portanto, diante do exposto, verifico estarem presentes os requisitos do inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de evidência. Pelas razões expostas, defiro o pedido de concessão de tutela de evidência formulado pela embargante no ID 14090895, para determinar a retirada da restrição judicial que recaiu sobre o veículo Porsche modelo 911 Turbo, placa MTC6232/DF, nos autos da Execução no 0717509-98.2018.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora